Tribunal: TJSP
Processo: 0005564-80.2012.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – APELAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – APELAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91.

Recurso da parte autora não conhecido, com observação.